Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-22.2019.8.11.0111
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-22.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), ANTONIO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 528.145.721-72 (APELADO), ESTELA REGINA FAGUNDES MILLANESE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO ABRANGENDO TODO O IMÓVEL TURBADO AJUIZADO ANTERIORMENTE – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA MESMA ÁREA – NATUREZA DÚPLICE – FUNGIBILIDADE – IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ocorre a litispendência quando evidenciada a reprodução de ações, em razão da identidade de partes, de objeto e de causa de pedir.

2 – ‘Nas ações possessórias é necessário ressaltar a sua característica de natureza dúplice, ou seja, a tutela jurisdicional deve ser prestada a ambas as partes, independentemente do polo em que se encontram, assim, o papel de autor e réu podem ser alterados’. (N.U 0012831-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000839-22.2019.8.11.0111

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

APELADOS:
ANTÔNIO MIRANDA DE SOUZA E ESTELA REGINA FAGUNDES MILLANESE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Público n° 1000839-22.2019.8.11.0111, reconheceu a litispendência com outra ação de natureza possessória em trâmite no mesmo Juízo, distribuída sob no 1000323-02.2019.811.0111, com relação a posse da mesma área e em face do mesmo Réu.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que os Apelados não estão incluídos no polo passivo dos autos da Ação e Interdito Proibitório no 1000323-02.2019.811.0111, uma vez que se trata de localidade diversa do imóvel público e pedidos distintos dos formulados na presente ação.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de afastar a litispendência, com reconhecimento do esbulho praticado pelos Apelados, com a devida
reintegração de posse do imóvel registrado na matrícula no 7.710 (id. 80522148).

Os Apelados não apresentaram contrarrazões (id. 80525454).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
discorre
pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 111607464).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE MATUPÁ interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Público n° 1000839-22.2019.8.11.0111, reconheceu a litispendência com outra ação de natureza possessória em trâmite no mesmo Juízo distribuída sob no 1000323-02.2019.811.0111, com relação a posse da mesma área e em face do mesmo Réu.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a litispendência, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao subsequente julgamento do mérito em razão da configuração da litispendência.

Despicienda, pois, a propositura de nova ação de reintegração de posse quando existe outra ação de natureza possessória em trâmite neste Juízo registrada sob n. 1000323-02.2019.811.0111, cuja liminar possessória foi deferida ao requerente quando pretendia assegurar a posse da mesma área objeto da presente ação possessória e em face do mesmo requerido.

O interdito proibitório consiste em ação possessória com finalidade preventiva, visando impedir a concretização da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho.

No caso em tela, e considerando a fungibilidade inerente às demandas possessórias, que confere liberdade ao magistrado para conceder a proteção adequada à situação verificada, entendo que a propositura de outra demanda da mesma natureza gerará elevado potencial de decisões conflitantes.

Tal princípio vem expressamente previsto no artigo 554 do CPC:
“a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

Isto posto,
reconheço
a litispendência e
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Isento quanto ao pagamento de custas, por força da Lei Estadual 7.603/01.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(id. 80522144)

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Apelado, porém o juízo reconheceu a litispendência com outra ação de natureza possessória, inclusive com liminar deferida em favor do Apelante, assegurando a posse na área denominada de Zona de Preservação Paisagística 002.

Sobre o instituto da litispendência, os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ l.°, 2.° e 3.°, do CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários. (Manual de Direito Processual, Volume Único, 13a Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 665)

Em consulta dos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000323-02.2019.8.11.0111 no PJe, ajuizada pelo Apelante, constata-se que incluiu no polo passivo todas a pessoas que estão na área denominada de Zona de Preservação Paisagística 002, de forma que no mencionado processo

o pedido liminar foi deferido pelo Juízo Singular, determinado que partes identificadas e demais pessoas ‘
eventualmente ameaçarem a posse do requerente, se
abstenham
de praticar qualquer conduta que impeça, paralise, coloque em risco ou ameace o trabalho realizado pelos servidores da Prefeitura de Matupá para limpeza, terraplenagem e abertura de ruas na área denominada “Zona Paisagística – ZP 002”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
’.

Neste contexto, verifica-se que nos autos da Ação de Interdito Proibitório, protocolado em 13.5.2019, precedente ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, em 30.9.2019. Aliado a isso, observo que os pedidos da Ação de Interdito Proibitório possuem objeto mais abrangente, incluindo toda a área denominada de Zona de Preservação Paisagística 002.

Outrossim, nos autos da Ação de Interdito Proibitório foi concedida a liminar visando o afastamento de qualquer pessoa no local ou que adentrem na área objeto dos autos. Assim, na hipótese dos Apelados estarem no mesmo imóvel público, também estão incluídos no polo passivo do interdito proibitório e respondem pelas consequências da decisão proferida nos autos no 1000323-02.2019.8.11.0111, restando evidente a litispendência entre as demandas.

Também deve ser observando a natureza dúplice e da fungibilidade da ação possessória, portanto, eventuais fatos supervenientes devem ser considerados pelo julgador para dar resolução ao mérito do primeiro processo, o que afasta a instauração de demanda autônoma, com a finalidade de evitar decisões conflitantes sobre a mesma área, em observância aos artigos 493 e 554, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

(...)

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2o Para fim da citação pessoal prevista no § 1o, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3o O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1o e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – AÇÕES POSSESSORIAS – CÁRATER DUPLICE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias é necessário ressaltar a sua característica de natureza dúplice, ou seja, a tutela jurisdicional deve ser prestada a ambas as partes, independentemente do polo em que se encontram, assim, o papel de autor e réu podem ser alterados.

Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que se tratar de repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido. (N.U 0012831-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES POSSESSÓRIAS – CARÁTER DÚPLICE – FUNGIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA – PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA FIXADO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O juízo a quo reconheceu a existência de litispendência, considerando a existência de dois processos discutindo a posse do mesmo objeto litigioso.

2. “Nas ações possessórias é necessário ressaltar a sua característica de natureza dúplice, ou seja, a tutela jurisdicional deve ser prestada a ambas as partes, independentemente do polo em que se encontram, assim, o papel de autor e réu podem ser alterados”. (N.U 0012831-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

3. Tríplice identidade configurada. Sem reparos.

4. Incide o pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade/sucumbência. Percentual fixado que não representa excesso.

5. Não obstante seja passível a correção, de ofício, do valor da causa, esta foi retificada pelo segundo grau de jurisdição e nova alteração fere o comento já pacificado, sem qualquer novo fundamento fático-jurídico que a justifique.

6. Recurso parcialmente provido. (N.U 0000776-20.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXISTÊNCIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO - COEXISTÊNCIA DE DEMANDAS ENTRE AS MESMAS PARTES, COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE INTERDITO (ART. 922 CPC) - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA ANTE O CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Havendo coexistência de ação de Reintegração de Posse e Interdito Proibitório entre as mesmas partes e com identidade de causa de pedir e, tendo o autor da reintegração apresentado contestação na ação de Interdito, reiterado os exatos termos de sua inicial, utilizando-se do direito dúplice que lhe faculta o artigo 922 do CPC, é possível a extinção de uma delas, por configurar litispendência (mesmas partes, pedido e causa de pedir), não havendo, portanto o que se falar em conexão. (N.U 0038723-38.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2006, Publicado no DJE 12/06/2006)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022